Tribunal: STF
Processo: Rcl 61274
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Amir Hatem Ahmad Mustafa e outros, contra acórdão proferido pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, na Execução Fiscal nº 5002266.73.2018.4.04.7216, mediante o qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal Federal quanto à análise da existência ou não de repercussão geral, com alegada aplicação indevida das decisões proferidas no ARE nº 748.371-RG/MT e no AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 660 e nº 339, ambos do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.  



    2. Os reclamantes narram que apresentaram agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário por eles interposto, com fulcro no art. 1.030, inc. I, als. “a” e “b”, bem como no art. 1.040, inc. I, ambos do Código de Processo Civil, por aplicação das teses fixadas nos Temas RG nº 339 e nº 660. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo, sendo tal entendimento mantido em acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar omissões. Contra tal acórdão, os reclamantes interpuseram recurso especial e novo recurso extraordinário, os quais não foram conhecidos por serem incabíveis.



    3. Argumentam que a primeira decisão da Vice-Presidência do TRF da 4ª Região negou trânsito ao recurso extraordinário sem explicitar as razões pelas quais aplicáveis as teses fixadas nos Temas RG nº 339 e nº 660 do STF, sendo nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 1, p. 3).



    4. Sustentam que “a decisão reclamada negou a competência do STF para processar e julgar o recurso extraordinário interposto pelos Reclamantes na origem” (e-doc. 1, p. 5). 



    5. Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o acórdão reclamado, alegando que estão caracterizados os requisitos da verossimilhança das alegações e do periculum in mora. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, devendo ser admitido o primeiro recurso extraordinário. Pugnam, ainda, pela concessão de prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do instrumento de mandato, nos termos do art. 104, § 1º, do CPC (e-doc. 1, p. 19).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Inicialmente, defiro o pedido de concessão do prazo de 15 dias para a juntada da procuração.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. No caso em tela, cumpre tratar das supostas contrariedades às decisões proferidas no AI nº 791.292-QO-RG/PE e no ARE nº 748.371-RG/MT (Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral), cujas ementas possuem o seguinte teor:  



    “Tema RG nº 339:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”



    (ARE nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010; grifos acrescidos).



    “Tema RG nº 660:



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    (ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013; grifos acrescidos).



     



    10. Constata-se que foi mantida, no julgamento de agravo interno, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que a decisão recorrida estava de acordo com os parâmetros fixados no julgamento dos citados temas, quanto à sistemática da repercussão geral. Assim, colaciono excertos do acórdão impugnado (e-doc. 2, p. 282-283; grifos acrescidos):



    “Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil.



     No que diz respeito ao Tema 339, malgrado a insurgência das agravantes que alegam que houve violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, a tese firmada no referido paradigma é cristalina ao estabelecer que: 



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Assim, sendo expressamente enfrentada a questão suscitada pelo recorrente, considera-se fundamentada a questão, mesmo que de forma sucinta ou, como no caso dos autos, com base em fundamentos empregados em caso análogo. Não há violação ao art. 93, IX, da CF, pois, quando o que está em discussão é a qualidade do julgado. 



    Quanto ao Tema 660, as agravantes aduzem "terem sofrido cerceamento de defesa no acórdão objeto do extraordinário, em patente ofensa ao contraditório e ampla defesa e ao próprio devido processo legal", e que tal matéria é de "índole estritamente constitucional", no entanto, tal alegação vai frontalmente contra a tese firmada no Tema 660 do STF, o qual dispõe que: 



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Ademais, em que pese a matéria discutida nos autos, no que diz respeito ao contraditório e ampla defesa em processo administrativo, fato é que a tese firmada no Tema STF 660 é igualmente aplicável a estes casos, conforme já assentado, inclusive, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, in verbis:



    (...)



    Mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por seus próprios fundamentos, sem necessidade de reprodução por economia processual.”



    11. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.



    12. Ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte, consoante o pleiteado pela parte reclamante.



    13. Com relação à alegada aplicação equivocada do que decidido no âmbito da sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. A evidenciar esse entendimento, colacionam-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 499 da REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade dos Temas 339, 360, 660 e 848/RG e a indicação, como ato reclamado, do acórdão que julgou o agravo interno.



    III - Este Tribunal já rechaçou a aplicação do Tema 499/RG a casos semelhantes ao presente, ausente, portanto, a teratologia do ato reclamado. Precedentes.



    IV - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    V- Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 51.525-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/04/2022, p. 28/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 34.553-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é pressuposto de cabimento da reclamação, em casos de aplicação do entendimento firmado pelo STF em repercussão geral, a demonstração da teratologia da decisão reclamada.



    2. Decisão em harmonia com entendimento consubstanciado no RE 658.026-RG (Tema 612).



    3. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl nº 44.228-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 24/02/2021, p. 08/03/2021; grifos nossos).



    14. Por fim, revela-se evidente a tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).  



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral.



    2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória.



    3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).   



    15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Comunique-se.  



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator